Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E MULTA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, após a parte credora manter a intenção de cobrar honorários contratuais (20%) e multa (10%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de cobrança de honorários contratuais e multa em sede de execução amparada em título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo extrajudicial, no caso, duplicatas, é regido pela Lei no 5.474/68, que não contempla a possibilidade de ajuste prévio de honorários de qualquer natureza ou de multa.
4. A sentença de primeiro grau foi correta ao extinguir o processo sem o pagamento, uma vez que a pretensão do credor de cobrar valores não amparados no título executivo é indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Nego provimento à apelação.
Tese de julgamento: A cobrança de honorários contratuais e multa não é permitida em execução de título extrajudicial, quando não prevista no próprio título.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 2o, §1o, inc. II, §2o; art. 9o e seguintes; art. 15.